Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO VICTOR TOLEDO (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0723342-58.2022.8.07.0001 proposta em face de G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, o arresto, a incidir sobre as contas bancárias titularizadas pelas requeridas e seus sócios, até o limite de R$79.000,00 (setenta e nove mil reais), bem como o bloqueio de criptoativos, junto a corretoras de criptomoedas, a fim de acautelar a recomposição de seu prejuízo, caso sobrevenha acolhida à presente postulação. Em suas razões recursais (ID 39416877), o agravante alega que “ainda que esteja tenha a empresa pedido Recuperação Judicial, conforme apontado pelo magistrado, não se faz obste para o fato de deferir-se o direito, de modo que, a depender do deslinde do incidente de recuperação judicial requerido, já se tenham garantias de exequibilidade tangíveis por parte do Agravante, posto que é evidente o risco ao resultado útil do processo, o perigo da demora e a probabilidade do direito pleiteado pelo recorrente.” (ID 39416877 – Pág. 4) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o arresto de ativos financeiros nas contas dos agravados. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 39528549. Em razão da dificuldade de intimação dos agravados, determinei que o agravante fornecesse endereço atualizado G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI para viabilizar a intimação para oferecer resposta (ID 40387122). Por meio da petição de ID 40746171, o recorrente informa que: (...) como é sabido, o Sr. Glaidson Acácio dos Santos, representante legal das requeridas G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI e G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, encontra-se atualmente preso na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza - SEAPJF - (Complexo Penitenciário de Gericinó) Estrada Gal. Emílio Maurell Filho, 77, Gericinó, Rio de Janeiro - RJ CEP 21854-010. Ainda, amplamente divulgado por diversos veículos de comunicação, a Sra Mirelis Zerpa, é foragida procurada pela INTERPOL, após ser apontada como sócia em esquema de fraude ao sistema financeiro nacional, sonegação, organização criminosa e lavagem de dinheiro (ID 40746171). Ao compulsar os autos originários, constatei que os mandados para citação dos réus, ora apelados, retornaram sem cumprimento (IDs 141407891, 141407892 e 141407893 do processo de origem), bem como que foi determinada a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com vistas à identificação de endereços das partes requeridas, razão pela qual determinei a suspensão do feito por 20 (vinte dias) e solicitei informações ao juízo a quo acerca do êxito na citação das partes agravadas ou se foi decretada a sua revelia (ID 42065558). Por meio do Ofício n. 40/2022 – 22a VC – GAB, o magistrado singular prestou as informações solicitadas (ID 42328027). Na petição de ID 44074683, o agravante requer que seja deferida a expedição da carta de citação do sócio das empresas G.A.S, Glaidson Acácio dos Santos, para o endereço do presídio federal de Catanduvas, no Paraná, local onde atualmente se encontra preso, bem como a citação por edital da requerida M Y D Zerpa Tecnologia Eireli, ainda não citada. É o relato do necessário, por ora. DECIDO. Considerando as informações trazidas pelo juízo a quo no Ofício n. 40/2022 – 22a VC – GAB (ID 42328027), bem como as informações trazidas pelo recorrente na petição de ID 44074683, DEFIRO os pedidos formulados pelo agravante; determinando, assim, à zelosa secretaria desta Terceira Turma Cível para que: i) proceda à intimação, por edital, das agravadas M.Y.D. ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA; e ii) intime-se, mediante carta com Aviso de Recebimento, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.